Tribunal: STF
Processo: MS 26604
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-04
Data de publicação: 2007-10-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. MANDADO DE SEGURANÇA
   IMPETRADO PELO PARTIDO DOS DEMOCRATAS - DEM CONTRA ATO DO
   PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. NATUREZA JURÍDICA E EFEITOS
   DA DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE NA CONSULTA N.
   1.398/2007. NATUREZA E TITULARIDADE DO MANDATO LEGISLATIVO. OS
   PARTIDOS POLÍTICOS E OS ELEITOS NO SISTEMA REPRESENTATIVO
   PROPORCIONAL. FIDELIDADE PARTIDÁRIA. EFEITOS DA DESFILIAÇÃO
   PARTIDÁRIA PELO ELEITO: PERDA DO DIREITO DE CONTINUAR A EXERCER O
   MANDATO ELETIVO. DISTINÇÃO ENTRE SANÇÃO POR ILÍCITO E SACRIFÍCIO
   DO DIREITO POR PRÁTICA LÍCITA E JURIDICAMENTE CONSEQÜENTE.
   IMPERTINÊNCIA DA INVOCAÇÃO DO ART. 55 DA CONSTITUIÇÃO DA
   REPÚBLICA. DIREITO DO IMPETRANTE DE MANTER O NÚMERO DE CADEIRAS
   OBTIDAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS NAS ELEIÇÕES. DIREITO À AMPLA
   DEFESA DO PARLAMENTAR QUE SE DESFILIE DO PARTIDO POLÍTICO.
   PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA
   MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL: MARCO TEMPORAL FIXADO EM
   27.3.2007. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E PARCIALMENTE
   CONCEDIDO.
1. Mandado de segurança contra ato do Presidente da
   Câmara dos Deputados. Vacância dos cargos de Deputado Federal dos
   litisconsortes passivos, Deputados Federais eleitos pelo partido
   Impetrante, e transferidos, por vontade própria, para outra
   agremiação no curso do mandato.
2. Preliminares de carência de
   interesse de agir, de legitimidade ativa do Impetrante e de
   ilegitimidade passiva do Partido do Movimento Democrático
   Brasileiro - PMDB: rejeição.
3. Resposta do TSE a consulta
   eleitoral não tem natureza jurisdicional nem efeito vinculante.
   Mandado de segurança impetrado contra ato concreto praticado pelo
   Presidente da Câmara dos Deputados, sem relação de dependência
   necessária com  a resposta à Consulta n. 1.398 do TSE.
4. O
   Código Eleitoral, recepcionado como lei material complementar na
   parte que disciplina a organização e a competência da Justiça
   Eleitoral (art. 121 da Constituição de 1988), estabelece, no
   inciso XII do art. 23, entre as competências privativas do
   Tribunal Superior Eleitoral - TSE "responder, sobre matéria
   eleitoral, às consultas que lhe forem feitas em tese por
   autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido
   político".
A expressão "matéria eleitoral" garante ao TSE a
   titularidade da competência para se manifestar em todas as
   consultas que tenham como fundamento matéria eleitoral,
   independente do instrumento normativo no qual esteja
   incluído.
5. No Brasil, a eleição de deputados faz-se pelo
   sistema da representação proporcional, por lista aberta,
   uninominal.
No sistema que acolhe - como se dá no Brasil desde a
   Constituição de 1934 - a representação proporcional para a
   eleição de deputados e vereadores, o eleitor exerce a sua
   liberdade de escolha apenas entre os candidatos registrados pelo
   partido político, sendo eles, portanto, seguidores necessários do
   programa partidário de sua opção. O destinatário do voto é o
   partido político viabilizador da candidatura por ele
   oferecida.
O eleito vincula-se, necessariamente, a determinado
   partido político e tem em seu programa e ideário o norte de sua
   atuação, a ele se subordinando por força de lei (art. 24, da Lei
   n. 9.096/95). Não pode, então, o eleito afastar-se do que suposto
   pelo mandante - o eleitor -, com base na legislação vigente que
   determina ser exclusivamente partidária a escolha por ele feita.
   Injurídico é o descompromisso do eleito com o partido - o que se
   estende ao eleitor - pela ruptura da equação político-jurídica
   estabelecida.
6. A fidelidade partidária é corolário
   lógico-jurídico necessário do sistema constitucional vigente, sem
   necessidade de sua expressão literal. Sem ela não há atenção aos
   princípios obrigatórios que informam o ordenamento
   constitucional.
7. A desfiliação partidária como causa do
   afastamento do parlamentar do cargo no qual se investira não
   configura, expressamente, pela Constituição, hipótese de cassação
   de mandato. O desligamento do parlamentar do mandato, em razão da
   ruptura, imotivada e assumida no exercício de sua liberdade
   pessoal, do vínculo partidário que assumira, no sistema de
   representação política proporcional, provoca o desprovimento
   automático do cargo. A licitude da desfiliação não é
   juridicamente inconseqüente, importando em sacrifício do direito
   pelo eleito, não sanção por ilícito, que não se dá na
   espécie.
8. É direito do partido político manter o número de
   cadeiras obtidas nas eleições proporcionais.
9. É garantido o
   direito à ampla defesa do parlamentar que se desfilie de partido
   político.
10. Razões de segurança jurídica, e que se impõem
   também na evolução jurisprudencial, determinam seja o cuidado
   novo sobre tema antigo pela jurisdição concebido como forma de
   certeza e não causa de sobressaltos para os cidadãos. Não tendo
   havido mudanças na legislação sobre o tema, tem-se reconhecido o
   direito de o Impetrante titularizar os mandatos por ele obtidos
   nas eleições de 2006, mas com modulação dos efeitos dessa decisão
   para que se produzam eles a partir da data da resposta do
   Tribunal Superior Eleitoral à Consulta n. 1.398/2007.
11.
   Mandado de segurança conhecido e parcialmente concedido.